Tribunal: TJDFT
Processo: 0736861-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada (art. 966, inciso V, do CPC) é aquela manifesta, absurda ou teratológica, o que não se constata no caso dos autos, em que a decisão rescindenda foi respaldada em interpretação razoável.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, para o fim de cabimento da ação rescisória fundada em prova nova, não se admite como tal a prova produzida após o trânsito em julgado do decisum rescindendo (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023).
3. A partir da revisão dos fatos descritos na inicial, em cotejo com os elementos de prova colacionados pelo autor, ressai evidente que a “prova nova” a que ele faz referência assim não se configura, porque, na realidade, a sua pretensão é discutir a valoração da prova realizada nos autos do feito de que é oriundo o acórdão rescindendo, buscando revolver a avaliação do acervo fático-probatório produzido.
4. A ação rescisória afigura-se medida extrema e excepcional, considerando-se que, em regra, deve-se privilegiar a decisão de mérito acobertada pelo manto da coisa julgada. Por tal razão, sua propositura não se presta à rediscussão dos pontos da decisão rescindenda, a título de sucedâneo recursal, tampouco serve para reavivar o inconformismo da parte com o que foi decidido.
5. A litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos. Hipótese não configurada nos autos.
6. Ação rescisória admitida. Pedido julgado improcedente.